Tribunal: STF
Processo: HC 182804
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-20
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: 
Ementa: Processual penal. Habeas corpus. Prisão preventiva. Inadequação da via eleita.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra decisão que indeferiu liminarmente o HC 566.764, do Superior Tribunal de Justiça.
    2. Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante delito, em 12.03.2020, pela suposta prática do crime previsto no art. 304 do Código Penal. O Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia – NAC do Distrito Federal e Territórios, nos termos do art. 310, II, do Código de Processo Penal, converteu a prisão em flagrante em preventiva.
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios. Indeferida a liminar, sobreveio a impetração de HC no Superior Tribunal de Justiça. O Relator do HC 566.764, Ministro Ribeiro Dantas, indeferiu liminarmente o writ.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante sustenta a ausência de fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva, destacando que a existência de “condenações anteriores não pode ser fundamento para manter a prisão de qualquer pessoa, sob pena de desrespeito ao princípio da não culpabilidade”. Da mesma forma, a “dificuldade na identificação do paciente, ser fundamento para mantê-lo preso é absurda, já que a responsabilidade de fiscalização é do estado e não do paciente”.
    5. Prossegue a narrativa para afirmar que o Juízo de origem, ao decretar a prisão preventiva do acionante, teria usurpado a competência do Juízo da Vara de Execuções Penais. Por fim, alega que “Outra situação de grande importância é a questão da Pandemia provocada pelo Virus Covid 19, o qual fez o CNJ emitir parecer recomendando a prisão domiciliar para os casos de crimes cometidos sem o emprego de violência e grave ameaça, como é o caso”.
    6. Com essa argumentação, a defesa requer a concessão da ordem a fim de revogar a prisão processual do acionante.
    7. Decido.
    8. Do ponto de vista processual, o caso é de habeas corpus substitutivo de agravo regimental (cabível na origem). Nessas condições, tendo em vista a jurisprudência da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal (STF), entendo que o processo deve ser extinto sem resolução de mérito, por inadequação da via eleita (HC 115.659, Rel. Min. Luiz Fux).
    9. Inexistindo pronunciamento colegiado do STJ, não compete ao STF examinar a questão de direito implicada na impetração. Nesse sentido foram julgados os seguintes precedentes: HC 113.468, Rel. Min. Luiz Fux; HC 117.502, Redator para o acórdão o Ministro Luís Roberto Barroso; HC 108.141-AgR, Rel. Min. Teori Zavascki; e o HC 122.166-AgR, julgado sob a relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, assim ementado:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. CERCEAMENTO DE DEFESA. VIOLAÇÃO AO ART. 422 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. DECISÃO MONOCRÁTICA PROFERIDA POR MINISTRO DO STJ. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO POR MEIO DE AGRAVO REGIMENTAL. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PRECEDENTES. FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA NÃO ATACADOS. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - No caso sob exame, verifica-se que a decisão impugnada foi proferida monocraticamente. Desse modo, o pleito não pode ser conhecido, sob pena de indevida supressão de instância e de extravasamento dos limites de competência do STF descritos no art. 102 da Constituição Federal, que pressupõe seja a coação praticada por Tribunal Superior. Precedentes. II – O agravante não atacou os fundamentos da decisão agravada, o que atrai, por analogia, o teor da Súmula 283 desta Corte. III – Agravo regimental a que se nega provimento.”
    10. Além disso, a controvérsia dos autos não foi apreciada pelo Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, nem pelo STJ. O que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias.
    11. Não bastasse isso, as peças que instruem este processo não evidenciam situação de teratologia, ilegalidade flagrante ou abuso de poder que autorize o imediato acolhimento da pretensão defensiva. Dou especial relevância ao fundamento adotado pelo Juízo de origem, no sentido de que o paciente “responde a outros processos pelo mesmo crime e possui outras condenações transitadas em julgado, consoante FAP em juntada aos autos. A documentação juntada ao APF demonstra que o autuado ostenta registros no Instituto de Identificação outros nomes, o que dificultou, inclusive, o real conhecimento do autuado. O increpado ostenta também condenação pelo crime de roubo, o qual encontrava-se em regime aberto no momento da abordagem policial, a indicar que em mesmo a admoestação procedida pelo Juízo das Execuções para que não incorresse em novas infrações foi suficiente para afastá-lo da seara criminosa. Tudo indica que o autuado, caso seja posto em liberdade, voltará a se envolver em atos delitivos, o que exigie sua constrição cautelar para acautelar a ordem”. 
    12. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 20 de março de 2020.
Ministro Luís Roberto Barroso
          Relator